Tribunal: TJDFT
Processo: 0722295-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DEMORA INJUSTIFICADA NO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. COMPORTAMENTO PROTELATÓRIO CARACTERIZADO. IMPOSIÇÃO DE MULTA PECUNIÁRIA. CABIMENTO. EXCESSO NÃO CONFIGURADO.

1. De acordo com o artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, incumbe ao juiz determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária.

1.1. Constatado, no caso concreto, que fora fixado o prazo de 15 (quinze) dias para fins de restabelecimento do benefício previdenciário devido ao agravado e que, entre a data da intimação da autarquia previdenciária e o efetivo cumprimento da obrigação imposta, houve transcurso de prazo superior a 6 (seis) meses, com diversas intimações, sem que houvesse resposta e sem que fosse adotada qualquer medida, tem-se por correta a imposição da multa pecuniária.

2. Nos termos do art. 537, § 1o, inciso I, do Código de Processo Civil, o juiz poderá, de ofício, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, quando verificar que se tornou insuficiente ou excessiva.

2.1. Observado o comportamento procrastinatório do agravante em relação à adoção das medidas impostas judicialmente, não há razão para que seja reduzido o valor da multa pecuniária cominada, sob pena de premiar sua conduta desidiosa.

3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.